Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. LEI DISTRITAL 792/94 E DECRETO 16.409/95. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL. CUSTEIO POR PARTE DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o Distrito Federal a se abster de efetuar qualquer tipo de cobrança a título de cota parte referente ao auxílio-creche ou pré-escolar, bem como a restituir os valores descontados durante o período de janeiro/2017 a junho/2020, totalizando R$ 1.448,50.
2. O auxílio-creche (ou pré-escola) tem por fim compensar o descumprimento do dever estatal de disponibilizar o "atendimento em creches e pré-escolas a crianças de zero a cinco anos de idade" a todo trabalhador (CF, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV).
3. Ao seu turno, a Lei Distrital 792/94 e o Decreto 16.409/95, que dispõem e regulam a concessão e o custeio do benefício do auxílio-creche e pré-escolar, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal não se aplicam aos servidores da polícia civil.
4. Com efeito, não pode o Decreto 977/93, em seu art. 6o, restringir o direito previsto no Estatuto e na CF, por meio da participação do servidor no custeio de verba de natureza indenizatória, sendo obrigação do Estado garantir o atendimento educacional em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade (STF - Ag. Reg. ARE 819196 PE. Rel. Min. ROSA WEBER). Desse modo, é indevido o desconto, nos vencimentos do recorrido, da cota parte pré-escolar.
5. Quanto ao valor a ser restituído, referente ao período de janeiro de 2017 a junho de 2020, reforma-se a sentença para condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 1.352,50, correspondente aos cálculos apresentados pelo autor e não impugnados pela parte adversa (ID 20647055 p.2).
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir o valor da condenação para R$ 1.352,50, devidamente corrigido. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.